Tribunal: STF
Processo: ARE 1538491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DEMONSTRADA. TUTELA DE DIREITOS E INTERESSES DIFUSOS RELATIVOS À SAÚDE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. REEXAME PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 1. Cuida-se de reexame necessário (aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65) e apelação cível interposta pela ADUSEPS contra sentença que a considerou parte ilegítima para ajuizar ação civil pública em que se postula a garantia do “mínimo de equipamentos básicos de atendimento e proteção nos hospitais da rede pública de Pernambuco, tais como: máscaras, luvas, aventais, álcool em gel, papel toalha, e sabão nos hospitais”. 2. À partida, a douta Procuradoria de Justiça Cível pugna pela conversão do julgamento em diligência para que se proceda à remessa dos autos à origem, a fim de que o parquet seja intimado da sentença, vez que foi proferida “sem oportunizar a manifestação do Órgão Ministerial”, padecendo de nulidade. 3. Sucede que a ausência de intervenção do Parquet em primeiro grau configura, no caso, irregularidade sanável, porquanto a douta Procuradoria de Justiça não apontou nenhum prejuízo decorrente da não-intervenção, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a atuação em segundo grau supre a ausência de intervenção no juízo a quo (STJ: AgRg no AREsp 96428/PA). 4. No caso presente, não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo decorrente da não-intimação do parquet de 1º grau acerca do teor da sentença. 5. Passando à análise da questão de fundo, consoante estabelece o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85, dois são os requisitos para que uma associação civil tenha legitimidade para propor uma ação civil pública: (i) constituição há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; e (ii) pertinência temática, como tal a vinculação que deve existir entre as suas finalidades institucionais e o bem jurídico a ser tutelado. 5. Nesse contexto, e sendo certo que restou preenchido o requisito formal da pré-constituição, deve ser reconhecida a legitimidade ativa ad causam da ADUSEPS. 6. Com efeito, além de tutelar interesses de consumidores de serviços de saúde, essa associação tem como missão institucional defender os usuários dos serviços de saúde pública, “na sua acepção mais ampla”, “ representando-os nas relações jurídicas de qualquer espécie, um juízo ou fora dele, inclusive junto ou em face do Poder Público”. 7. Assim, apesar de os sujeitos defendidos na presente demanda não se enquadrarem no conceito de “consumidor” – tal como anotou o magistrado de piso –, tem-se que os mesmos são potenciais usuários do serviço público de saúde fornecido pelo Estado de Pernambuco, motivo pelo qual deve ser reconhecida a pertinência temática. Precedentes do STJ. 8. No que se refere à “representatividade adequada” mencionada pelo magistrado de piso na decisão recorrida, tem-se que a mesma já foi aferida em abstrato pelo legislador, quando da fixação dos requisitos necessários à configuração da legitimidade ativa das associações para o ajuizamento de ações civis públicas - notadamente a pertinência temática, não havendo espaço, no atual ordenamento processual, para um controle ope judicis, tal como ocorre no sistema norte-americano, por exemplo. Precedentes do STJ. 9. Por fim, com relação à autorização assemblear para atuar em juízo, tem-se que a mesma é desnecessária na hipótese, uma vez que a ADUSEPS já foi autorizada para tanto, por meio do seu estatuto (art. 8º). 10. No ponto, é importante frisar que a ADUSEPS não está a atuar como representante de interesses individuais dos seus filiados (CF, art. 5º, XXI), mas sim como substituta processual de toda a população estadual, conforme autorização que lhe foi conferida pelo art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85. 11. Logo, a legitimidade ativa deve ser analisada exclusivamente à luz dessa norma legal, sob pena de se criar um terceiro requisito para o exercício da legitimação extraordinária na ação civil pública, ao lado da pré-constituição e da pertinência temática. Precedentes do STJ. 12. Reexame necessário provido, à unanimidade, prejudicado o apelo da ADUSEPS, para anular a sentença terminativa a quo, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que seja dado prosseguimento à ação civil pública.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente